Tribunal: TJDFT
Processo: 0711820-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR CONFIGURADA. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. INTEGRAÇÃO CONTRATUAL COM LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE PARCELAS E APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE JUROS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando à descaracterização de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) como empréstimo consignado comum, ao reconhecimento de abusividade contratual, à restituição dos valores cobrados e à compensação por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor requerendo a reforma integral do julgado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado impôs ao consumidor desvantagem exagerada, ensejando sua integração judicial; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por dano moral em decorrência da avença firmada.
III. Razões de decidir
3. A documentação contratual demonstra que o consumidor foi adequadamente informado sobre a natureza da contratação, a sistemática de funcionamento do cartão consignado e os encargos envolvidos, afastando a alegação de vício de consentimento.
4. Embora ausente vício de vontade, ficou configurada desvantagem excessiva ao consumidor em razão da ausência de perspectiva de quitação da dívida, da amortização mínima e do acúmulo progressivo do saldo devedor, revelando violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equivalência contratual (CDC, art. 51, § 1o, III).
5. A jurisprudência dominante reconhece a abusividade estrutural da modalidade RMC, autorizando a intervenção judicial para reequilibrar o contrato e assegurar condições mínimas de previsibilidade e extinção do vínculo obrigacional.
6. Impõe-se, assim, a integração do pacto com fixação de limite de 96 parcelas mensais e aplicação da taxa média de mercado para crédito consignado público à época da contratação (3,00% a.m. e 42,64% a.a.), conforme diretrizes do art. 51, § 2o, do CDC.
7. Reconhecido o direito à restituição, de forma simples, das quantias pagas a maior em decorrência do desequilíbrio contratual, com eventual compensação do saldo devedor remanescente, a ser apurado em liquidação.
8. Inexistindo demonstração de abalo anímico relevante ou violação concreta a direito da personalidade, afasta-se o pedido de compensação por dano moral.
IV. Dispositivo
9. Deu-se parcial provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; CC, arts. 187, 422, 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, IV e V, 39, 51, § 1o, III, e § 2o, e 52; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 86 e 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1987389, 0710703-62.2023.8.07.0004, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 02.04.2025, DJe 15.04.2025; TJDFT, Acórdão 1877151, 0708254-25.2023.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, j. 19.06.2024, DJe 25.06.2024; TJ-SP, Ap. Cível 1000603-46.2023.8.26.0553, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 21.11.2023; TJGO, Súmula 63; STJ, Súmula 297.